Tribunal: TJPA
Processo: 0848868-47.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848868-47.2021.8.14.0301

APELANTE: OSVALDO ASSIS DAS CHAGAS

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTESTAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Osvaldo Assis das Chagas contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Banco C6 Consignado S.A., reformando sentença que havia declarado a nulidade de contrato de empréstimo consignado e condenado o banco à devolução em dobro dos valores descontados, além de danos morais. O agravante contesta a decisão, argumentando que o banco não solicitou exame grafotécnico para autenticação das assinaturas no contrato, violando o princípio da inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 429, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o banco agravado cumpriu adequadamente o ônus de comprovar a autenticidade e validade do contrato de empréstimo consignado, em face da alegação de falsidade pelo agravante, e se o conjunto probatório apresentado é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática considerou que a instituição financeira anexou documentos suficientes para demonstrar a validade da relação contratual, incluindo contrato assinado, comprovante de transferência bancária para o CPF do agravante e cópia de documentos pessoais. Esses elementos configuram conjunto probatório robusto que satisfaz o ônus probatório do banco conforme art. 373, II, do CPC.

4.

A jurisprudência dominante entende que, na presença de documentos como contrato assinado e comprovante de transferência, presume-se a regularidade da contratação, cabendo ao consumidor apresentar indícios concretos de falsidade para justificar a realização de exame grafotécnico. A alegação isolada de não reconhecimento da contratação, sem apresentação de provas adicionais, não é suficiente para desconstituir a validade do contrato.

5.

O Tema 1061 do STJ reafirma que a instituição financeira deve comprovar a regularidade da contratação, mas, no presente caso, a documentação apresentada cumpre essa exigência, inexistindo evidências de vício que justifiquem a nulidade contratual ou a inversão do ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Na presença de contrato assinado e comprovante de transferência bancária, presume-se a validade da relação contratual de empréstimo consignado, cabendo ao consumidor apresentar indícios concretos de falsidade para justificar exame grafotécnico.

2.

A instituição financeira cumpre o ônus probatório de demonstrar a regularidade da contratação quando apresenta conjunto documental que evidencia a execução da operação financeira e a disponibilização do valor contratado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1720288/RS; STJ, Tema 1061.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
OSVALDO ASSIS DAS CHAGAS
contra a decisão monocrática vinculada ao ID nº 18951172 que concedeu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco BANCO C6 CONSIGNADO S.A. em face da qual, já havia oposto embargos declaratórios.

O agravante argumenta que o banco agravado, Banco Ficsa S/A, não solicitou a produção de prova de exame grafotécnico para autenticação das assinaturas no contrato, o que, segundo o agravante, configura violação ao princípio da inversão do ônus da prova, respaldado no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) e no Código de Processo Civil (art. 429, II).

Cita ainda precedentes e temas de repercussão geral (Tema 1061 do STJ) que afirmam a responsabilidade da instituição financeira em comprovar a autenticidade do documento quando sua validade é contestada.

Prosseguindo, solicita a manutenção da sentença de 1ª instância, que declarou a nulidade do contrato e condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, além de dano moral.

Requer ainda, a suspensão imediata dos descontos sobre seus proventos, com aplicação de multa em caso de descumprimento, além da concessão de prioridade no julgamento, por ser idoso, e a manutenção da justiça gratuita.

Foram apresentadas contrarrazões (id nº 22714399).

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

In casu
, o entendimento firmado no julgamento monocrático realçou que a instituição financeira, ao apresentar contestação,
juntou o contrato de empréstimo
(ID nº 14206386),
comprovante do TED
(ID nº 14206384), vinculado ao CPF de nº 61348538000186, e
cópia digitalizada dos documentos pessoais do apelado
(ID nº 14206385).

Os referidos documentos formam um conjunto probatório robusto, demonstrando a existência de uma relação contratual válida entre as partes e a regularidade da operação financeira realizada.

Assim, o contrato de empréstimo, devidamente assinado e vinculado aos dados pessoais do apelado, evidencia a
perfectibilização da relação jurídica
, tendo sido acompanhado do comprovante de TED, que confirma a transferência do valor de R$ 2.111,25 (dois mil, cento e onze reais e vinte e cinco centavos) para a conta bancária do apelado. Essa prova de movimentação financeira torna clara a execução do contrato e o cumprimento da obrigação da instituição financeira de disponibilizar o montante acordado.

Ainda que o apelado tenha negado a contratação do empréstimo, tal alegação isolada não tem o condão de desconstituir o vínculo jurídico comprovado pelos documentos apresentados. A negativa do apelado sobre a contratação do empréstimo carece de fundamentação sólida, especialmente diante da apresentação do contrato e do comprovante de transferência bancária, documentos que, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, atendem ao ônus probatório que recai sobre a instituição financeira para demonstrar a regularidade da contratação e da operação realizada.

A jurisprudência majoritária é clara ao afirmar que, na presença de documentos como um contrato assinado e comprovantes de transferência de valores, presume-se a
validade e regularidade da contratação
, salvo prova em contrário, que não foi produzida pelo apelado. Os seguintes precedentes ilustram esse entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao mutuário é essencial à aferição da regularidade na contratação.

2. In casu, considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – 2ª Turma de Direito Privado - APELAÇÃO CÍVEL 0808159-12.2019.8.14.0051, Relator Des. RICARDO FERREIRA NUNES, Data do julgamento: 07/03/2023, publicação DJE em 16/03/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. PROMOVIDA ACOSTA AOS AUTOS CONTRATO QUE CONFIRMA O NEGÓCIO JURÍDICO PACTUADO PELAS PARTES. JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES QUE COMPROVAM A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-CE - RI: 00002686820178060211 CE 0000268-68.2017.8.06.0211, Relator: Roberto Viana Diniz de Freitas, Data de Julgamento: 24/06/2021, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 25/06/2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – AUTORA QUE ALEGA NÃO SE LEMBRAR DA CONTRATAÇÃO, NEM DO RECEBIMENTO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO –
CONTRATO JUNTADO PELO BANCO, ASSINADO PELA AUTORA, ACOMPANHADO DE CÓPIAS DOS DOCUMENTOS E DO CARTÃO DA CONTA CORRENTE – ASSINATURA NÃO CONTESTADA – CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA, INDICADA NO CONTRATO – REGULARIDADE DO NEGÓCIO RECONHECIDO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – CONDENAÇÃO DA AUTORA - RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO. 1- Há que se reconhecer a regularidade e validade de contrato de empréstimo bancário, com desconto em benefício previdenciário, quando o autor da ação declaratória de inexistência da relação jurídica, afirma não ter certeza da contratação discutida nos autos, mas sua dúvida é afastada com a juntada pelo banco do instrumento respectivo, com a assinatura do contratante, que não é contestada por ele, além da cópia dos documentos pessoais exigidos para a formalização da transação respectiva. [...]

(TJ-MS - AC: 08010667020178120003 MS 0801066-70.2017.8.12.0003, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 14/09/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2018). (Grifei).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
- ÕNUS DA PROVA - DOCUMENTOS ASSINADOS SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA -
DESCONTOS DEVIDOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, compete ao credor provar a autenticidade da contratação e da dívida.
A falta de reconhecimento de firma registral em contrato bancário não se confunde com a falsidade de assinatura para fins de verificação da validade do negócio jurídico.
Havendo prova da regularidade dos contratos de empréstimo e renegociações de dívida, consideram-se legítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário nos termos contratados. Sem a prática de ato ilícito, não há falar em dever de reparação por dano moral.
Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10394140006062001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019). (Grifei).

Dessa feita, reforça-se em sede de agravo interno que o conjunto probatório apresentado, demonstra satisfatoriamente que o contrato de empréstimo consignado é válido, assim como os descontos efetuados na conta do apelado, não havendo motivo jurídico para se admitir a inexistência do vínculo contratual ou para reconhecer qualquer vício no processo de formação da vontade do apelado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e voto no sentido de NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/11/2024